Tribunal: TJSP
Processo: 2154333-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Contrato de distribuição e representação exclusiva – Indenização – Competência preferencial – Competência da 11a a 24a, 37a e 38a Câmaras de Direito Privado deste E. Tribunal – Inteligência da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial – Redistribuição.

Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2154333-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DVANIR
DE JESUS DINIZ – ME, é agravado TIM CELULAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154333-75.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2154333-75.2020.8.26.0000
Apelante: Dvanir de Jesus Diniz ME
Apelada: Tim Celular S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34422)
COMPETÊNCIA
RECURSAL

Contrato
de
distribuição
e
representação
exclusiva

Indenização

Competência
preferencial

Competência da 11a a 24a, 37a e 38a Câmaras de
Direito Privado deste E. Tribunal
Inteligência
da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial
Redistribuição.
Recurso não conhecido, com determinação.
Trata-se de agravo (fls. 01/08) de instrumento (fls.
09/35) interposto por DVANIR DE JESUS DINIZ ME contra a r. decisão de
fls. 20, proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível do Foro Regional de Santo
Amaro da Comarca de São Paulo, Dr. Fabricio Stendard, que acolheu a
impugnação à justiça gratuita apresentada por TIM CELULAR S/A, revogando
o benefício anteriormente concedido à agravante e determinando o
recolhimento das custas, sob pena de extinção do feito.
Sustenta a agravante que o benefício deve ser
mantido. Discorre sobre os fatos, relatando todo o histórico processual desde a
propositura da ação na Comarca de Aracaju/SE, posteriormente redistribuída
para São Paulo. Alega ser microempresária que possuía contrato de
exclusividade com a agravada até sua rescisão, fazendo jus ao benefício.
Menciona a Súmula no 481 do C. Superior Tribunal de Justiça, reputando
cabível a gratuidade à pessoa jurídica. Cita precedentes. Nega tenha
condições de arcar com as custas do processo. Postula a concessão de efeito
suspensivo e, ao final, o provimento do recurso com a reforma da r. decisão.
Concedido o efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154333-75.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Contraminuta.
É o relatório.
Da narrativa dos fatos e fundamentos na petição
inicial, é possível verificar que se trata de ação indenizatória com base em
quebra de contrato de representação comercial exclusiva e distribuição.
O presente recurso foi distribuído de forma livre à
Colenda 33a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça (cf.
certidão de fls. 35).
Assim, mesmo após a unificação dos Tribunais,
entendo prevalecer a disposição de critério preferencial de julgamento pelas
Câmaras, conforme Resolução no 623/2013 do Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal. Então, têm preferência para o conhecimento da questão a Subseção
de Direito Privado II deste Egrégio Tribunal, composta pelas 11a a 24a, 37a e
38a Câmaras, conforme artigo 5o, inciso II, item II.1 da mencionada Resolução
que diz: “Segunda Subseção (...) Ações oriundas de representação comercial,
comissão mercantil, comodato, condução e transporte, depósito de
mercadorias e edição”.
E, dessa maneira, se trata de critério de
organização judiciária com a finalidade de permitir contínua análise sobre a
prestação jurisdicional, sua especialização e competência, sem que, para
tanto, seja indispensável a lei. Ademais disso, com o importante objetivo de
proporcionar distribuição criteriosa de processos.
Pelo exposto, não conheço do recurso e determino
a distribuição deste processo a uma das Câmaras compreendidas entre as 11a
a 24a, 37a e 38a Câmaras da Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2154333-75.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Relator